Tribunal: TJES
Processo: 5001317-24.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001317-24.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: JOSE DE ARIMATEA COSTA NEPOMUCENO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS – COMPENSAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – CONSECTÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU NULO O CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Não merece prosperar a alegação de omissão sobre o depósito do valor dos empréstimos em conta bancária de titularidade do autor, ora embargante, circunstância que foi expressamente reconhecida pelo voto de relatoria do v. acórdão recorrido, porém, sopesada como insuficiente para descaracterizar a fraude na contratação.

3.
Não há omissão quanto à compensação dos valores depositados pelo banco embargante na conta bancária do autor, tendo em vista que, uma vez mantida a r. sentença de primeiro grau que declarou nulo o contrato bancário o retorno das partes ao
status quo ante
trata-se de consectário do provimento jurisdicional, tal como inclusive reconhecido pela parte embargada em sede de contrarrazões aos aclaratórios.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram esse julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
BANCO BMG S/A
em face do v. acórdão proferido no evento nº 4563494, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pelo embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 4584106), a instituição bancária embargante alega, em síntese, que
(i)
há omissão quanto ao efetivo depósito do valor do empréstimo na conta do autor; e que
(ii)
não houve autorização expressa para compensação do valor do contrato com a condenação que lhe foi imposta.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, não merece prosperar a alegação de omissão sobre o depósito do valor dos empréstimos em conta bancária de titularidade do autor, ora embargante, circunstância que foi expressamente reconhecida pelo voto de relatoria do v. acórdão recorrido, porém, sopesada como elemento insuficiente para descaracterizar a fraude na contratação, que foi assim fundamentada:

[...]

Da análise do referido instrumento, observa-se que o estado civil, o endereço residencial e a naturalidade informados, não condizem com a realidade fática do autor, de acordo com os documentos pessoais juntados no evento nº 4203109.

A assinatura aposta no contrato também é diversa daquela utilizada pelo autor em seus documentos pessoais, no instrumento de mandato (evento nº 4203108) e na declaração de pobreza (evento nº 4203110).

Outrossim, embora o valor do empréstimo tenha sido, de fato, destinado a conta bancária de titularidade do autor na data de 17/05/2018, na sequência, observa-se uma série de movimentações manifestamente atípicas, com cinco saques em sequência, sendo um de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em 18/05/2018, outros três neste mesmo valor na data de 21/05/2018, e um envio de TED de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) também em 21/05/2018, segundo se depreende dos documentos enviados aos autos pela Caixa Econômica Federal no evento nº 420331.

[...]

Por fim, também não há omissão quanto à compensação dos valores depositados pelo banco embargante na conta bancária do autor, tendo em vista que, uma vez mantida a r. sentença de primeiro grau que declarou nulo o contrato bancário o retorno das partes ao
status quo ante
trata-se de consectário do provimento jurisdicional, tal como inclusive reconhecido pela parte embargada em sede de contrarrazões aos aclaratórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: GABINETE DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanhar o voto de relatoria